Tribunal: TJES
Processo: 5002295-35.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002295-35.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: BALBINO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO POR VENDA ON LINE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO DISPONIBILIZADO PARA VENDA. TENTATIVA DE RECEBIMENTO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR. REEMBOLSO NA FORMA DE VALE-COMPRAS, PARA SER UTILIZADO UNICAMENTE NO SITE DA RECORRIDA. A PARTE AUTORA ALEGA QUE TERIA ADQUIRIDO PRODUTO JUNTO A REQUERIDA, CONTUDO, A REQUERIDA DEIXOU DE ENTREGAR O PRODUTO, FORNECENDO UM VALE-COMPRAS, QUE, APESAR DAS TENTATIVAS, NÃO POSSIBILITOU A UTILIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENANDO A RECORRENTE A RESTITUIR O VALOR R$206,74 PAGO PELO BEM E AO PAGAMENTO DE R$5.000,00, PERFAZENDO O TOTAL DE R$10.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PARA ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGUNDA AUTORA, REGINA ELIA FERNANDES E ILEGITIMIDADE PASSIVA, ALÉM DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR PERDA DO OBJETO. REQUER A REVERSÃO DOS EFEITOS DA REVELIA POR FALHA NO SISTEMA DE AUDIÊNCIA DE FORMA VIRTUAL. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POIS EMBORA A RECORRENTE ALEGUE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, O DANO MORAL AINDA DEVE SER DEVE SER ANALISADO.
EM RELAÇÃO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, VERIFICO QUE HOUVE AQUISIÇÃO DO PRODUTO JUNTO AO SITE DO REQUERIDO, QUE AO COMERCIALIZAR O SERVIÇO INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES, FAZENDO-SE LEGÍTIMO FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA.

COM RELAÇÃO À ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGUNDA AUTORA, VERIFICO QUE O PRODUTO FOI ADQUIRIDO PELO PRIMEIRO AUTOR.
ASSIM, NOS TERMOS DO ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ENTENDO QUE A PARTE REGINA ELIA FERNANDES, EM SEDE JUDICIAL NÃO É LEGÍTIMA PARA PLEITEAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVELIA DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA INGRESSO NA SALA VIRTUAL DE AUDIÊNCIA. NO MÉRITO, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
TENTATIVA FRUSTRADA DA PARTE RECORRENTE EM SOLUCIONAR A LIDE ADMINISTRATIVAMENTE. SITUAÇÃO QUE PODERIA TER SIDO FACILMENTE RESOLVIDA. INACEITÁVEL CONCESSÃO DE VALE COMPRAS COMO FORMA DE RESSARCIR O CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA SINGULAR. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO RETRATADA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO ABORRECIMENTO.
ISTO POSTO, SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DA PARTE AUTORA REGINA ELIA FERNANDES.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.